Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726883-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA AGRAVADO: JONATHAN HENRIQUE PEREIRA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto CARLOS EDUARDO TEIXEIRA contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, no cumprimento de sentença n.o 0711070-42.2021.8.07.0009, movido por JONATHAN HENRIQUE PEREIRA MACHADO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, intimando o agravante/executado a pagar o débito, no prazo de 5 dias, sob pena de incidência de multa, bem como de início dos atos expropriatórios (ID 130897108, origem). Em suas razões (ID 38237391), o agravante afirma fazer jus à concessão da gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Noutro lado, afirma ser o valor cobrado excessivo, devendo ser o cálculo revisto. Demonstra a necessidade de aplicação da SELIC como única indexadora de juros e correção monetária (na linha do art. 406 do Código Civil e Tema 176 dos Repetitivos). Aduz não ter sido definida a taxa de juros a ser empregada ao caso concreto, além de se tratar de matéria de ordem pública, inexistindo preclusão ou outro obstáculo ao debate da questão. Argumenta que os juros de mora não podem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, uma vez que a mora é constituída (nos casos de dívida líquida e positiva) somente após a interpelação do devedor. Alega não haver prova de que a cobrança foi efetuada extrajudicialmente, devendo a mora ser contada, portanto, apenas com a sua citação na demanda. Aponta, ainda, excesso de execução, refutando a planilha trazida pelo exequente e indicando a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos em conformidade com o ordenamento jurídico. Por fim, discorre sobre os valores efetivamente pagos ao exequente e defende seu cômputo para fins de abatimento do débito. Com tais argumentos, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, busca a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, conforme fundamentação trazida em recurso. Ausência de preparo, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça/reforma da decisão para fins de concessão do benefício. É o relatório. Decido. Conforme relatado, busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, intimando-o para pagar o débito, no prazo de 5 dias, sob pena de incidência de multa, bem como de início dos atos expropriatórios. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do inciso V e do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da liminar. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, negado pela decisão hostilizada, não se faz presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo, podendo a matéria ser deslindada por ocasião do mérito. Entretanto, quanto ao apontado excesso de execução e demais razões afetas à impugnação ao cumprimento de sentença, identifico a urgência decorrente do comando de início dos atos expropriatórios e vislumbro, ao menos em tese, a plausibilidade do direito. Isso porque, segundo interpretação conferida pelo STJ1 ao art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados – ou o forem sem taxa estipulada –, ou, ainda, quando se originarem de determinação legal, devem ser fixados de acordo com a taxa que estiver em vigor para amorado pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, no caso, a SELIC. Prevaleceria, assim, a argumentação do recorrente – pois empregada taxa de juros distinta pelo credor para a confecção dos cálculos (ID 126571498, origem). Nesses termos, e a fim de viabilizar melhor análise da matéria, inclusive dos demais aspectos trazidos em impugnação, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para obstar o prosseguimento da constrição de ativos e bens do agravante até que se ultime o julgamento de mérito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator